Tribunal: STF
Processo: ARE 1556515
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    .